Tribunal: TJDFT
Processo: 0715505-34.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. INDEVIDA EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE (ARTIGO 64, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). ERROR IN PROCEDENDO. CONFIGURADO. PRINCÍPIOS PROCESSUAIS DA COOPERAÇÃO, DURAÇÃO RAZOÁVEL E PRIMAZIA DA DECISÃO MERITÓRIA NÃO OBERVADOS. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do artigo 64, § 3o, do Código de Processo Civil, deve o juiz, ao acolher a alegação de incompetência, remeter os autos ao juízo competente.
2. Portanto, havendo reconhecimento, de ofício, da incompetência absoluta para processar e julgar a causa, caracteriza error in procedendo a extinção do processo, sem resolução do mérito (indeferimento da petição inicial).
3. Ademais, a pronta extinção do processo, sem exame do mérito, viola os princípios da cooperação, duração razoável e primazia da decisão de mérito.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.